Tribunal: STF
Processo: HC 215226
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da APn 953/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que determinou, ad referendum da Corte Especial, a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cumulado com a proibição de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços daquela Corte estadual, nos termos do disposto no art. 319, II, III e VI, do Código de Processo Penal. 



    Na presente impetração, alega-se, inicialmente, que, “a Paciente encontra-se afastada das suas funções há mais de 02 (anos) anos, mesmo sem o recebimento da denúncia”. 



    Os impetrantes afirmam que, em 23.03.2022, requereram o reconhecimento da revogação tácita da medida cautelar de afastamento do cargo em razão de ter transcorrido o prazo de 01 (um) ano, anteriormente fixado, sem que o Ministério Público Federal tenha requerido sua prorrogação.



    Sustentam, em síntese, que o Ministro Relator da APn 953/DF no Superior Tribunal de Justiça não teria examinado o pleito da defesa da paciente e, ainda, sem que houvesse qualquer pedido da Procuradoria-Geral da República prorrogou, de ofício, o referido afastamento.



    Narram, ainda, que, em 20.04.2022, a decisão do Relator foi referendada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Argumentam que, em razão da ausência de pedido do Ministério Público Federal, ficou demostrado o seu desinteresse na continuidade das medidas cautelares impostas à paciente, sendo que a prorrogação de ofício, tal como ocorreu, viola o princípio acusatório e o disposto no art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Defendem, também, que a decisão impugnada não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a replicar os fundamentos da decisão anterior.



    Requerem, ao final, que sejam, liminarmente, revogadas as medidas cautelares impostas em desfavor da paciente, de afastamento das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como as proibições de acessar às dependências do respectivo Tribunal, de utilizar os serviços inerentes a ele e de se comunicar com os funcionários. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente se se considerar que a impetração volta-se contra decisão que impôs medida cautelar de afastamento de cargo público. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da APn 953/DF no Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado pelos impetrantes, bem como para que seja encaminhada a esta Corte cópia do acórdão que referendou a decisão de prorrogação das medidas cautelares impostas à paciente.



    Oficie-se com cópia da petição inicial deste writ.



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente